Tribunal: STF
Processo: Ext 1153
Classe: Ext
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-05
Data de publicação: 2010-08-05

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PEDIDO EMBASADO NO TRATADO FIRMADO ENTRE OS 
   ESTADOS-PARTE DO MERCOSUL. NATUREZA INSTRUTÓRIA E EXECUTÓRIA DO 
   PLEITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS PARA A ENTREGA DO ESTRANGEIRO 
   COM O FIM DE SE VER PROCESSADO POR DELITOS DE HOMICÍDIO. INSTRUÇÃO 
   DEFICIENTE DO PEDIDO QUANTO À SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA JÁ COM 
   TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A LEGALIDADE DA 
   VERTENTE EXECUTÓRIA DA EXTRADIÇÃO. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA. 
   
 1. Alusivamente ao pedido de natureza instrutória, o Estado 
   requerente tem jurisdição para processar e julgar os fatos descritos 
   na documentação que acompanha a nota verbal. Além disso, o pedido de 
   extradição se fez acompanhar de documentos que indicam, precisamente,
   os fatos supostamente delituosos, a capitulação das condutas, bem 
   como as disposições legais aplicáveis ao caso. 
2. No tocante ao 
   pedido de extradição para fins de execução da pena privativa de 
   liberdade aplicada por delitos de furto em concurso material, o 
   presente pedido extradicional não se acha instruído com os 
   documentos necessários ao exame da higidez da pretensão executória. 
   É que, para além da ausência, nos autos, da data do trânsito em 
   julgado da sentença penal condenatória, não há informações sobre o 
   tempo de prisão cautelar cumprida pelo extraditando no Estado 
   requerente. Ausência que impede a contagem do prazo prescricional à 
   luz da legislação brasileira.   
3. Extradição parcialmente 
   deferida.